Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-64.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705342-64.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO EVELTON LEMOS DE SOUSA, LUANA LIMA DE SOUSA, LUCIANA MORAIS LEMOS DE SENA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: PAULO EVELTON LEMOS DE SOUSA, LUANA LIMA DE SOUSA, LUCIANA MORAIS LEMOS DE SENA D E C I S Ã O Tratam-se de apelações interpostas por LUCIANA MORAIS LEMOS DE SENA e PAULO EVELTON LEMOS DE SOUSA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de cobrança ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de PAULO EVELTON LEMOS DE SOUSA, LUANA LIMA DE SOUSA e LUCIANA MORAIS LEMOS DE SENA, na qual foram formulados pedidos de concessão de efeito suspensivo. Em resumo, a sentença (ID 54156572) rejeitou as preliminares de incompetência territorial, de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade passiva sob a premissa de que os herdeiros não abriram o inventário, bem como rejeitou a alegação de juntada tardia de documentos. No mérito, declinou como fundamentos a validade do contrato, a clara indicação dos encargos pactuados, a inexistência de pedido dos herdeiros de pagamento do seguro contratado com terceiro e de comprovação de pagamento do seguro em favor do credor, a obrigação dos herdeiros de quitar a obrigação assumida pelo falecido até o limite dos direitos recebidos na herança. O recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial de LUANA LIMA DE SOUSA (ID 54156576) não tem pedido de deferimento de efeito suspensivo, apenas de gratuidade de justiça. A ré LUCIANA MORAIS LEMOS DE SENA compareceu aos autos e interpôs apelação (ID 54156584). Defende que não há prova da negativa do pagamento pela seguradora. Sustenta a ilegitimidade dos herdeiros pela falta de busca por inventário para justificar a cobrança em face dos herdeiros e informa a existência de inventário distribuído sob o no 1000186-53.2019.8.11.0003, em Rondonópolis/MT, no dia 10/09/2019. Tece argumentação sobre a incompetência territorial e a inépcia da petição inicial em razão da existência de seguro. Alega que o banco e a seguradora tem responsabilidade solidária, que os documentos são intempestivos, os cálculos são imprecisos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial ou cassar a sentença. O réu PAULO EVELTON LEMOS DE SOUSA interpôs apelação (ID 4156589). Reprisa as preliminares de incompetência territorial, de inépcia da petição inicial em razão da existência de seguro prestamista e de ilegitimidade passiva dos herdeiros e a legitimidade do espólio. Novamente argumenta que os documentos não podem ser conhecidos. Sustenta que a sentença é nula por falta de fundamentação quanto à alegação de que os documentos estão ilegíveis e incompletos, sendo que a planilha não é clara quanto aos encargos não sendo documento apto a amparar a pretensão deduzida. Pugna pelo acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, que o pedido inicial seja julgado improcedente. É o relato do necessário. DECIDO. A requerida/apelante LUCIANA MORAIS LEMOS DE SENA compareceu aos autos após a prolação da sentença e traz, em seu recurso, a informação sobre a existência da ação de arrolamento no 1000186-53.2019.8.11.0003, ajuizada em Rondonópolis/MT, no dia 10/09/2019. Em consulta pública ao sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que já foi proferida sentença no referido processo, no dia 30/06/2023, nos seguintes termos: “Processo: 1000186-53.2019.8.11.0003. Vistos etc., I. Ab initio, por estarem preenchidos os requisitos legais, mormente por se tratar de sucessores maiores e capazes, inexistindo litígio sobre o patrimônio inventariado e, estando todos representados pelo mesmo causídico, CONVERTO o presente feito de INVENTÁRIO para ARROLAMENTO SUMÁRIO. Procedam-se as devidas retificações no sistema. Por presentes os pressupostos, mantenho as benesses dos benefícios da gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. Mantenho no encargo de inventariante o Sr. PAULO EVELTON LEMOS DE SOUSA, independentemente de termo. II. Pois bem. Superado tais pontos processuais pertinentes, em análise dos autos, extrai-se que o mesmo se encontra apto para julgamento. Cuida-se de ARROLAMENTO SUMÁRIO do espólio de Djalma Barros de Sousa. Verifica-se que há no feito as certidões negativas de débito federal e municipal, certidão negativa de testamento em nome do falecido, comprovação de propriedade do bem imóvel, titularidade/direitos do bem móvel e existência de valores. Por oportuno, apenas para não passar em branco, é de trivial sabença a impossibilidade de registro no CRLV de veículos em favor de todos os herdeiros, porquanto admissível a unicidade de proprietário junto ao órgão competente. Nessa esteira, considerando que o veículo descrito no documento no plano final de partilha encontra-se devidamente registrado em nome da pessoa falecida não admite a divisão cômoda, tem-se que a solução é que os direitos do referido bem haverá de ser atribuídos em sua integralidade ao inventariante para fins de regularização perante o órgão estadual de trânsito competente, resguardando-se, em todo caso, a partilha dos respectivos quinhões em favor dos sucessores. Aliás, considerando que o veículo está gravado com alienação fiduciária (Id. 21429881) não há a possibilidade de partilhar a propriedade do mesmo, senão apenas os direitos do contrato de mútuo pelo qual o bem foi dado em garantia. Por fim, não obstante a existência de dívidas perante instituição bancária, denota-se da narrativa e dos manuscritos que instruíram a derradeira declaração a questão está sub judice em ação específica para tal finalidade, de sorte que não comporta pronunciamento por este juízo. A propósito, é cediço que feita a partilha, os débitos existentes em nome do espólio passarão a recair sobre os herdeiros contemplados na mencionada partilha, cada qual respondendo proporcionalmente ao seu quinhão, limitado, em todo caso, as forças da herança, nos moldes dos arts. 1.997 e 2.023, do Código Civil e 796, do Código de Processo Civil. Em face ao exposto, em razão da linha sucessória em comento HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados pela falecida Djalma Barros de Sousa, a par de sua regularidade, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros, especialmente das Fazendas Públicas. Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condiciono a expedição à apresentação da certidão negativa de débito estadual ou pelo menos a certidão positiva com efeitos de negativa. Com o documento, expeça-se: a) FORMAL DE PARTILHA em relação ao imóvel individualizado na matrícula de no. 80.133 do RGI local, conforme plano de Id. 113887809. b) ALVARÁ JUDICIAL, com prazo de 90 (noventa) dias, autorizando a companheira supérstite, qualificada nos autos, a proceder o levantamento integral da quantia monetária depositada em conta única de depósito judicial e vinculada ao presente feito, conforme plano de Id. 113887809. Anota-se que os quinhões dos herdeiros-filhos foram objeto de levantamento em ação autônoma, consoante manuscritos de Id. 74410464. c) ALVARÁ JUDICIAL, com validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, autorizando o inventariante e atendidos o plano de partilha de Id. 113887809, a praticar todos os atos necessários perante os órgãos competentes para efetivar a transferência das cotas que fazia jus o falecido da sociedade empresária ALMART PRODUÇÕES ARTISTICAS, CULTURAIS E EVENTOS LTDA, CNPJ no 29.386.721/0001-63, conforme manuscritos de Id. 21430043 e 21430045, em favor dos sucessores. d) ALVARÁ JUDICIAL, com prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, autorizando o inventariante a transferir para si ou para quem indicar a propriedade do VEÍCULO AUTOMOTOR, melhor descrito no documento apresentado ao Id. 21429881, podendo subscrever todos os atos necessários para tanto, resguardando-se em todo caso a partilha da meação e os respectivos quinhões em favor dos sucessores. Oportunamente, faça constar do Alvará Judicial que o órgão público competente fica autorizado a deixar de dar cumprimento ao alvará judicial caso seja verificada eventual restrição administrativa (bloqueio judicial do veiculo via RenaJud) ou restrição financeira (alienação fiduciária / arrendamento mercantil, etc.). Ainda, faça constar que a autorização judicial em questão não eximirá o proprietário do veículo do pagamento de multas ou impostos porventura pendentes no ato da transmissão. Após, ouça-se o ente fazendário, a teor da afetação e julgamento recente do Tema 1.074 do STJ, que deverá proceder ao lançamento administrativo do imposto de transmissão, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662 do CPC. Sem custas, ante a gratuidade concedida. Honorários inaplicáveis à espécie. Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (g. n.) Constata-se, ainda, que houve o trânsito em julgado em 18/07/2023, e o feito arquivado em 27/07/2023. Tal fato, ainda que não seja novo, uma vez que o inventário foi iniciado antes do ajuizamento da presente ação, traz reflexos direto na relação jurídica em análise. Assim, com fulcro no art. 10 do CPC, manifestem-se todas as partes sobre a informação declinada na apelação, de existência e a conclusão do arrolamento dos bens deixados pelo falecido noticiada em sede de apelação, atentando-se à notícia de que já houve a divisão dos quinhões, a partilha dos bens e a exclusão consciente da dívida objeto da presente ação. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça pleiteada pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial em favor da requerida Luana, considerando que inexiste a declaração firmada pelo beneficiário, que há notícia de que a ré reside no exterior (ID 54156504) e de recebeu valores em herança não há qualquer elemento que suporte alegação de hipossuficiência trazida pela Curadoria. Assim, à falta comprovação da incapacidade financeira da ré, Luana, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial em favor de Luana Lima de Sousa. Consigno que o recurso está dispensado do recolhimento de preparo na forma do art. 91 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital